Tribunal: STF
Processo: MS 25837
Classe: MS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-23
Data de publicação: 2009-09-23

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL. BANCO DA AMAZÔNIA. 
   CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO. APRECIAÇÃO DO ATO PELO TRIBUNAL DE 
   CONTAS DA UNIÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO 
   PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO DESPROVIDO.
O Banco da 
   Amazônia, ao receber e administrar recursos da União, está 
   sujeito ao controle do Tribunal de Contas da União sobre os atos 
   referentes a esses recursos, na forma do art. 1º, I da Lei 
   8.443/92 e da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento 
   do MS 25.092, rel. min. Carlos Velloso, DJ 17.03.2006.
Para 
   aferir a legalidade da concessão de financiamento destinado à 
   construção de complexo turístico, não basta analisar o direito 
   aplicável à espécie, sendo imprescindível revolver todo o 
   conjunto fático-probatório subjacente, o que é inviável na 
   estreita via do mandado de segurança.
Agravo regimental a que se
   nega provimento.